Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, FERNANDO ITALLO LUCENA FERREIRA para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pelos apelados em sede de contrarrazões (ID. 60577526).